Tribunal: TJDFT
Processo: 0703182-87.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703182-87.2019.8.07.0010 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Braswell Papel e Celulose Ltda Embargados: Atacadista e Distribuidora Santa Luzia Ltda José Fagundes Maia Neto Neuraci Ribeiro de Souza D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Braswell Papel e Celulose Ltda (Id. 31963231) contra o acórdão (Id. 31773216) que deu provimento à apelação manejada pelos ora embargados. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 19 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator